Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 67884374 - Pág. 1 a agravante postula a homologação do pedido de desistência do recurso. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito